Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-17.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702998-17.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JAIRON JEFFERSON SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão de veículo ajuizada contra JAIRON JEFFERSON SILVA DE SOUSA. O recurso foi incluído na pauta do dia 1o/2/2023 para julgamento virtual. Em 3/2/2023, o apelante declarou não ter mais interesse no julgamento do recurso interposto, porquanto o apelado quitou a dívida. Requer a desistência recursal e o desbloqueio do veículo objeto da demanda. É a síntese do necessário. Decido Em que pese a inclusão na pauta, verifico que o referido processo não foi julgado virtualmente. Considerando esse contexto, é possível homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com fundamento no art. 998 do CPC. Dê-se ciência ao juízo da causa quanto ao pedido de liberação do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator